Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41 DA TUJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante, nos quais sustenta não ser cabível a fixação de honorários em agravo de instrumento, visto que a decisão agravada não arbitrou honorários. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso, o embargante alega que a decisão de agravo de instrumento, ora embargada, apresenta vício de contradição, sob o argumento de que a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência diverge da legislação aplicável, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.
3. Razão assiste ao embargante. Com efeito, em que pese o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelecer regra geral quanto ao ônus de sucumbência no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais e a despeito da divergência inicial sobre a interpretação dada pelo STJ em relação à aplicabilidade da regra inserta no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais do TJDFT dirimiu a questão controvertida, por meio de consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, editando a Súmula 41, segundo a qual, “no âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento”.
4. Portanto, em consonância com o disposto na Súmula 41 da TUJ das Turmas Recursais deste Tribunal, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para afastar a condenação do agravante em honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.